Tribunal: TCU
Processo: 014.750/2001-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Roberval Marques da Silva contra o Acórdão 6642/2009-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistentes os itens 9.2.2. e 9.3.1.2 do Acórdão 6642/2009-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Eliomar Feitosa Júnior e Roberval Marques da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-se prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de Timon - MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência R$ 4.000,08 02/06/2000 R$ 6.130,00 23/08/2000 R$ 3.000,00 27/09/2000 R$ 8.376,10 20/10/2000 R$ 2.941,10 1o/11/2000 9.3. aplicar a Eliomar Feitosa Júnior e Roberval Marques da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 4.000,00 para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, a Eliomar Feitosa Júnior e aos demais interessados.